Tribunal: TCU
Processo: 024.613/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural intitulado Alvorada Instrumental Brasileira (Pronac 09-2892), que tinha por objeto a produção de seis espetáculos musicais gratuitos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria Especial da Cultura (atualmente, Ministério da Cultura), em desfavor da empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. e de seus sócios, os Srs. Felipe Vaz Amorim e Antônio Carlos Belini Amorim, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural intitulado "Alvorada Instrumental Brasileira", Pronac 09-2892, que tinha por objeto a produção de seis espetáculos musicais gratuitos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar esta TCE, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em relação à empresa Têxtil Canatiba Ltda., nos termos do art. 212 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 98/2024; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. e dos Srs. Felipe Vaz Amorim e Antônio Carlos Belini Amorim, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para comprovarem, perante este Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Cultura, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Valor do débito (R$) Data de ocorrência Débito/Crédito 40.000,00 29/10/2010 D 90.000,00 29/10/2010 D 50.000,00 09/11/2010 D 100.000,00 25/11/2010 D 30.000,00 08/12/2010 D 250.000,00 10/12/2010 D 257.000,00 13/12/2010 D 430.640,00 23/12/2010 D 23.427,85 1o/12/2012 C 9.3. aplicar à firma Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. e aos Srs. Felipe Vaz Amorim e Antônio Carlos Belini Amorim, de forma individual, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério da Cultura, para ciência.